Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703788-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. GENITORA EM CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ART 6o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. I - O direito do preso receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que "os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento". II - O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos do Código Penitenciário do Distrito Federal, dentre os quais o art. 64, que conflitava com a LEP, ao afastar possibilidade de restrição de visitas. III - Deve ser mantida a decisão que veda ao interno o direito de visita da genitora que está em cumprimento de pena no regime aberto (art. 6o da Portaria no 8/2016 da VEP). IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, sustentando o direito de receber a visita de sua mãe, ainda que ela esteja cumprindo pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VISITA DA COMPANHEIRA DO REEDUCANDO, EM RAZÃO DA TENTATIVA DE ENTRADA NA UNIDADE PRISIONAL COM PORTE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. PERMISSÃO MEDIANTE PARLATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial não comporta conhecimento no que concerne à alegação fundada na alínea "b" do permissivo constitucional, uma vez que das razões recursais, não se percebe a existência de ato de governo local contestado em face da legislação federal. O que há, na verdade, é a Portaria no 499/2014 do Departamento de Execução Penal do Estado do Paraná (DEPEN/PR), a qual o Tribunal de origem teria utilizado na resolução da lide. Portanto, a fundamentação do recurso especial não logrou demonstrar de que modo a Corte de origem teria julgado válido ato local contestado em face de lei federal. Aplica-se, in casu, a Súmula 284/STF. 2. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Portaria no 499/2014 do Departamento de Execução Penal do Estado do Paraná). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3. O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte segundo a qual o direito de visitação, com o objetivo de ressocialização do apenado, não pode ser negado à companheira do apenado, com fundamento exclusivamente no fato de ela estar cumprindo pena em regime aberto. 4. No presente caso, a Corte de origem decidiu pela manutenção da restrição de visitação da companheira do recorrente, que deve ser feita em parlatório ou similar, em razão das circunstâncias do caso concreto, consignando expressamente que não é adequado que a interessada, que responde por crime de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional, volte a manter contato sem restrição com pessoas que ainda estejam no presídio .Nesse contexto, houve motivação para a limitação da visita, uma vez que ela já tentou ingressar em estabelecimento prisional com entorpecentes. 5. Ademais, decisão do diretor de penitenciária federal que, com fundamento no Regulamento de Visitas aos Presos Custodiados nas Penitenciárias Federais (aprovado pela Portaria n. 155/2013, do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça) restringe ao parlatório a visita da esposa do paciente em razão da existência de processo em andamento, no qual é acusada da prática de crime de tráfico de drogas, não se reveste de flagrante ilegalidade (AgRg no HC 365.444/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 12/09/2018). 6. Especificamente sobre a mera restrição de que a visita seja realizada nas dependências do parlatório, o direito de visitação não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo Juízo das execuções. Precedentes do STF e deste Tribunal. (AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010